Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB. AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do Estatuto da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, a aludida associação é legitimada para promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A. 1.1. A legitimidade da associação para promover a cobrança dos honorários advocatícios decorre de previsão estatutária e dispensa a autorização individual do advogado empregado que atuou no feito.
2. Agravo conhecido e provido.